Tribunal: TJBA
Processo: 8018177-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018177-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARINA AUREA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
NEIVA LENISE VIEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 300 DO CPC. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ DIANTE DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública de Campo Formoso, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenizatória.

2. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a instituição financeira se abstivesse de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, referentes à parcela de R$ 99,80 de empréstimo consignado questionado, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada desconto realizado, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

3. O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que a medida possui natureza satisfativa e afronta o contraditório, além de alegar desproporcionalidade da multa fixada.

4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática.

5. A agravada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de intempestividade e pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário diante da alegação de inexistência de contratação; (ii) saber se a multa fixada para hipótese de descumprimento revela-se desproporcional ou incompatível com o ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

8. A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado configura fato negativo, cuja comprovação integral pelo consumidor mostra-se inviável, impondo-se à instituição financeira, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

9. Em sede de cognição sumária, não foram apresentados elementos suficientes a afastar a verossimilhança das alegações autorais, subsistindo a probabilidade do direito invocado.

10. O perigo de dano evidencia-se pelo fato de os descontos incidirem sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, cuja redução compromete a subsistência digna da parte vulnerável, enquanto a medida é reversível para a instituição financeira.

11. A jurisprudência desta Corte admite a suspensão provisória de descontos em benefício previdenciário quando presentes tais requisitos, reconhecendo a natureza alimentar da verba e a hipossuficiência do consumidor (TJ-BA, AI nº 8045717-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 05/08/2024).

12. Quanto às astreintes, o art. 537 do CPC autoriza a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, possuindo natureza coercitiva e inibitória.

13. No caso, a multa foi fixada no valor de R$ 500,00 por cada desconto indevido, limitada ao teto de R$ 10.000,00, incidindo apenas na hipótese de descumprimento pontual, o que revela adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

14. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal não prospera quando demonstrada a ciência inequívoca da parte acerca da obrigação imposta, sendo vedado comportamento contraditório (venire contra factum proprium), conforme entendimento desta Corte (TJ-BA, AI nº 8026118-22.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 20/03/2024).

15 O valor fixado mostra-se compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e adequado à finalidade coercitiva da medida, não se evidenciando excesso ou potencial enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: A suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, quando fundada em alegação verossímil de inexistência de contratação e diante da natureza alimentar da verba, encontra amparo no art. 300 do CPC, sendo legítima a fixação de astreintes em valor proporcional e limitado, inclusive quando demonstrada a ciência inequívoca da parte quanto à obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, 537 e 1.026, § 2º.

CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, AI nº 8045717-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 05/08/2024.

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80729476120248050000, Relator.: GUSTAVO SILVA PEQUENO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018177-84.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e agravado
MARINA AUREA DE JESUS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora